Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA PELOS DÉBITOS POSTERIORES.

1. O parcelamento e a prorrogação do prazo de pagamento por meio de acordo celebrado entre locador e locatário caracterizam a moratória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 838, inc. I, do Código Civil prescreve que o fiador ficará desobrigado se, ausente a sua concordância, o credor conceder moratória ao devedor.

3. A concessão da moratória ao locatário pelo locador, sem a anuência do fiador, enseja a exoneração deste quanto aos débitos posteriores à moratória. Contudo, deve-se preservar a garantia em relação aos eventuais inadimplementos anteriores à concessão da moratória.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.